Tribunal: STF
Processo: RHC 247563
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto em favor de Conrado Ferreira Pereira contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 904.095/SP (doc. 36 e 38).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    Conrado conta com condenação total de nove anos e oito meses de reclusão pela prática de dois crimes de tráfico de drogas. O término do cumprimento da pena está previsto para o dia 16.04.2028. (doc. 7, p. 3).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    O Recorrente cumpre uma reprimenda total de 09 anos e 08 meses, com regime inicial fechado.



    As reprimendas correspondem, a 2 (duas) condenações pelo delito de tráfico de drogas.



    Porém, quando da unificação das penas do Recorrente, um equívoco ocorreu, isto pois, se fez constar a fração de 3/5 (três quintos), para o cumprimento dos dois processos de tráfico.



    Inequívoco o erro, foi pugnada pela retificação do Cálculo de Pena do Recorrente. Em manifestação, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido, sendo a manifestação acolhida pelo Magistrado singular.



    Posto isso, foi interposto Agravo em Execução Penal nº 0000415-65.2024.8.26.0996, junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, requerendo pela retificação do cálculo de pena do Recorrente.



    Ainda assim, restou denegada a ordem requerida, sendo mantido o indeferimento requerimento.



    Irresignada a defesa buscou pelo presente recurso, pugnando pela manutenção da r. decisão, sendo determinada a correção do cálculo do Recorrente.



    Prolatada decisão pela Ministra Presidente, restou indeferido liminarmente o presente writ. A defesa interpôs Agravo Regimental, reiterando o pedido para concessão da benesse ao Recorrente (fls.39/45).



    Porém, em decisão prolatada pelo Ilustre Ministro Convocado Otávio de Almeida Toledo, o agravo restou improvido (fls.65/70).



    Sendo necessário a interposição do presente recurso, para análise cautelosa dos requerimentos da defesa e, salvaguardo de eventuais excessos.



    [...]



    Vejam, Nobres Julgadores, houve, por parte do Juiz a quo, uma interpretação expansiva e prejudicial ao Recorrente quando da elaboração do cálculo de penas.



    Por essa razão, imperiosa a correção do Cálculo de Pena do Recorrente, a fim de que se conste o lapso de 2/5 ou 40%, para progressão, quanto a sua condenação de 05 anos, pelo delito de tráfico de drogas, do ano de 2018.



    Isto posto, requer seja corrigido o Cálculo de Pena do Recorrente, fazendo constar o lapso de 2/5 quanto a condenação de tráfico do ano de 2018. (doc. 42, pp. 3-4).  



    Ao final, requer:  



    A) Conceder a medida liminar, sendo concedida a correção do Cálculo de Pena Recorrente;



    B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal;



    C) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário. (doc. 42, p. 5).  



    É relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. FRAÇÕES DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIAS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL QUE SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS EXECUTADAS DE MESMA NATUREZA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Não foram trazidos argumentos novos para a desconstituição da decisão agravada, limitando-se a reiterar as razões do habeas corpus, já examinadas e rechaçadas pela decisão monocrática, atraindo a Súmula n. 182/STJ devido à violação do princípio da dialeticidade.



    2. Na unificação das penas, a condição de reincidente, configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade dos feitos em execução, aplicando-se fração única, inclusive na primeira condenação quando o réu ainda ostentava a condição de primário.



    3. Com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, a reincidência somente atingirá delitos da mesma natureza, diferenciando-se entre delitos comuns (cometidos com ou sem violência) e hediondos ou equiparado (com ou sem resultado morte).



    4. Agravo regimental não provido. (doc. 38, p. 1 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Estabelece o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que, [sobrevindo] condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime  



    E, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que “[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Kássio Nunes, Segunda Turma, DJe 30/9/2024 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    EXECUÇÃO PENAL – BENEFÍCIOS – REINCIDÊNCIA. Consideradas condenações sucessivas, em processos diversos, deve-se observar a unificação das penas, levando-se em conta, no cálculo de benefícios, a reincidência reconhecida em título condenatório. (HC 167.967/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23/3/2021 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO TEMPORAL. CONDENADO POR CRIME HEDIONDO QUE TORNOU-SE REINCIDENTE NO CURSO DA EXECUÇÃO EM VIRTUDE DA PRÁTICA POSTERIOR DE CRIME COMUM. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5. UNIFICAÇÃO DAS PENAS E SEUS CONSECTÁRIOS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Em razão do instituto da unificação das penas (art. 111 da Lei 7.210/1984), o condenado por crime hediondo torna-se reincidente no curso da execução em virtude da prática posterior de crime comum, fazendo incidir, para fins de progressão, a fração de 3/5 à totalidade da pena a ser cumprida. Precedentes. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 177.123 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13/2/2020 – grifei).  



    Para além disso, registro que a alteração do art. 112, da referida Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n. 13.964/2019, trouxe novos parâmetros objetivos para a progressão de regimes.  



    Estabeleceu-se, assim, que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. Entretanto, no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% da pena. É o que se dá no caso concreto.  



    Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDENTE EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE NATUREZA HEDIONDA (HOMICÍDIO QUALIFICADO). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 202.151 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1/7/2021 – grifei).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 17 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator